Tribunal: TJMT
Processo: 1023204-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar em favor de MARCOS VINICIO PEREIRA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.
De acordo com os autos, o paciente está preso preventivamente e foi denunciado porque, na manhã de 27.11.2021 teria mantido em cárcere privado a ex -companheira Dayane Sousa Lucas, submetendo-a a ameaças, violência física (empurrões, tapas, asfixia) e, ainda, à conjunção carnal. Por fim, pelo que consta, o paciente opôs -se à execução da prisão em flagrante pelos policias militares que atenderam a ocorrência.
Em linhas gerais, o Impetrante sustenta que a prisão é desnecessária porque não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o paciente é possuidor de bons predicados, e porque a própria vítima, depois dos acontecimentos, apresentou uma declaração dizendo que não deseja a prisão do paciente e requerendo tão somente as medidas protetivas.
Pugna, pois, in limine, a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
No entanto, ao menos neste momento de análise prematura, não vejo nenhum constrangimento ilegal a ser reconhecido de plano.
Pelo que noto, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do CPP, sobretudo em razão do modus operandi do delito, revelador da periculosidade do paciente e do risco à vida da vítima e também porque, segundo Dayane (Vide depoimento de Id. 71240607), o paciente já agiu de forma agressiva anteriormente e é muito “ciumento”, a ponto de tentar impedir que ela mantenha contato com seus próprios familiares.
Tais fatos, aliados a alta gravidade dos crimes narrados na denúncia, me fazem crer, a priori, que o paciente possui um potencial de cometer crime mais grave caso colocado em liberdade, estando, pois, a prisão bem fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública e também a própria integridade física e psicológica da vítima, tanto que ela própria procurou os órgãos de segurança, pedindo ajuda e proteção, ante a violência (em tese) sofrida.
Do STJ:
“Hipótese em que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito revelador da perniciosidade social da ação, da periculosidade do Paciente e do risco à vida da Vítima. (STJ - HC 463.584/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019)
Neste momento, pois, entendo que a vítima merece a salvaguarda do judiciário, impondo-se, desta maneira, a prisão preventiva a fim de que o paciente não lhe faça um mal maior.
Sobre isso, vale registrar que além de o Impetrante não ter comprovado, de plano, que outras medidas seriam suficientes para proteção da vítima, o art. 20, da Lei n. 11.343/06 prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva “em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, (...), decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”.
Também não se pode perder de vista o disposto no art. 12-C, §2o, da Lei 11.340/06, de que não será concedida liberdade ao preso quando houver risco à integridade física da ofendida, como in casu - o que, por ora, justifica a manutenção da preventiva.
Com efeito, por ora, resta ao Poder Judiciário responder satisfatoriamente aos fatos noticiados, sendo imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo em prol da garantia da ordem pública. Entre o interesse individual e o público deve prevalecer o interesse público sendo pois, pelas mesmas razões, incabível nesta prematura análise, a aplicação de medidas cautelares diversas, porquanto insuficientes e inadequadas.
Sobre a questão, assim entende o STJ e este TJMT que:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (TJMT. HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei
Por fim, eventual retratação da vítima não obsta a necessidade de se acautelar a ordem pública e de zelar pela sua própria proteção, até porque a ofendida, c.v, não tem o poder de decidir sobre acautelamento do seu agressor e, embora diga não “ter interesse na prisão do paciente”, parece-me que seu temor ainda é evidente já que deseja a manutenção das medidas protetivas.
A esse respeito, destaco:
(...). Eventual retratação da vítima em crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher somente é possível em sede de audiência especialmente designada, na qual deverá ser apurada a ausência de constrangimentos e a verdadeira vontade da vítima, não influindo na necessidade de manutenção da custódia quando existente prisão em flagrante por delito apurado mediante ação penal pública incondicionada. (N.U 1017567-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)
Ademais, em obediência ao princípio da colegialidade, eventual deficiência na motivação expendida deverá ser apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente Marcos Vinicio Pereira Silva.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com as informações, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator